Tribunal: TJPA
Processo: 0000375-26.2010.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000375-26.2010.8.14.0053

APELANTE: NELCIDES VIEIRA CARDOSO

APELADO: CEL QOPM LUIZ DARIO DA SILVA TEIXEIRA, CEL QOPM JOSE OSMAR ALBUQUERQUE NETO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECURSO DO TEMPO. CONCLUSÃO DO CURSO E PROMOÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença concessiva de segurança impetrada por policial militar, reconhecendo-lhe o direito à matrícula no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará – CFS/2010. O impetrante concluiu o curso e foi promovido à graduação de 3º Sargento. A decisão agravada fundamentou-se no preenchimento dos requisitos legais, ausência de impugnação quanto à inscrição de candidatos menos antigos, e consolidação da situação fática pelo decurso do tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante detinha direito líquido e certo à matrícula no curso de formação de sargentos sem a comprovação documental de vaga disponível à época; e (ii) estabelecer se a consolidação dos efeitos da medida liminar, com posterior conclusão do curso e promoção, autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O impetrante preenchia todos os requisitos legais para matrícula no CFS, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.669/2004 e no Decreto Estadual nº 2.115/2006, inclusive tempo de serviço, comportamento e demais exigências funcionais.
4. O Estado do Pará não demonstrou a inexistência de vaga nem refutou a alegação de que candidatos menos antigos foram inscritos, ônus probatório que lhe incumbia, dada a facilidade de produção da prova.
5. A medida liminar que permitiu a matrícula foi confirmada por sentença, e o impetrante concluiu com êxito o curso, sendo promovido à graduação de 3º Sargento, consolidando situação fática e funcional com respaldo em provimento judicial.
6. A reversão do status atual causaria danos desnecessários ao servidor e à própria Administração, que investiu recursos públicos na formação do militar, sendo inaplicável, no caso concreto, a orientação restritiva do STF no RE nº 608.482 (Tema 494), por tratar-se de hipótese excepcional.
7. A aplicação da teoria do fato consumado encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos casos em que a desconstituição da situação consolidada traria maior prejuízo à ordem administrativa e à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Preenche os requisitos legais para matrícula em curso de formação de sargentos o militar que demonstra atender às exigências normativas específicas à época da inscrição.
2. O ônus da prova quanto à inexistência de vaga recai sobre a Administração, quando alegada a inscrição de candidatos menos antigos.
3. É aplicável, em caráter excepcional, a teoria do fato consumado quando o militar, por força de decisão judicial, conclui curso de formação e é promovido, consolidando situação fático-jurídica que não deve ser desconstituída por razões de segurança jurídica, estabilidade institucional e proteção da confiança.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.669/2004, art. 5º; Decreto Estadual nº 2.115/2006, arts. 11 a 14; CPC/2015, arts. 932, 1.021, § 3º, 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 608.482/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2014 (Tema 494 de repercussão geral);
STJ, AgInt no REsp 1.338.886/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19.04.2018;
STJ, AgRg no REsp 1.256.973/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 26.11.2013;
TJ-PA, Ap Cív 0031715-54.2009.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.06.2020.
TJ-CE, MS Cív 0102023-36.2010.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, j. 01.12.2022.
TJ-AM, Remessa Necessária Cível 0645670-31.2017.8.04.0001, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 08.05.2020.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des.José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000375-26.2010.8.14.0053.
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.
AGRAVADO: NELCIDES VIEIRA CARDOSO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ, por sua Procuradora, contra decisão monocrática proferida no bojo de mandado de segurança, que negou provimento à apelação interposta pela parte ora agravante, mantendo a sentença concessiva da segurança impetrada por NELCIDES VIEIRA CARDOSO.

A controvérsia versa sobre a suposta existência de direito líquido e certo do impetrante à inscrição e participação no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará – CFS/2010, mesmo após decurso de lapso temporal relevante, tendo em vista que o impetrante já concluiu o curso e foi promovido à graduação de 3º Sargento.

Na origem, a segurança foi concedida para reconhecer o direito do impetrante à matrícula no curso. Contra a sentença, o Estado interpôs apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática, sob o fundamento de que:

• o impetrante preencheria os requisitos legais,
• não teria sido refutada a alegação de que candidatos menos antigos foram inscritos,
• e que a situação fática se encontrava consolidada, haja vista o transcurso do tempo e o aproveitamento no curso.

Em sede de agravo interno, o Estado sustenta que:

• o mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não teria sido satisfeito pelo impetrante, notadamente pela ausência de prova da existência de vaga à época da pretensão;
• a dilação probatória é incabível na via mandamental;
• a decisão agravada teria invertido o ônus da prova, ao imputar ao Estado o dever de comprovar a inexistência de vaga;
• a aplicação da teoria do fato consumado seria indevida, uma vez que a situação se baseia em tutela de urgência precária, sem trânsito em julgado, e que decisões dessa natureza não podem gerar efeitos irreversíveis;
• invoca, por fim, o precedente vinculante do STF no RE nº 608.482/RN (tema 494 de repercussão geral), que veda a consolidação de situações jurídicas fundadas exclusivamente em liminares posteriormente revogadas.

Ao final, requer:

1. o conhecimento do recurso;
2. seu provimento, com consequente reforma da decisão agravada e denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal objeto do presente agravo interno consiste em verificar se é juridicamente válida a manutenção da sentença concessiva da segurança — posteriormente confirmada em sede de apelação por decisão monocrática — que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante à matrícula no Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará de 2010, mesmo sem comprovação documental da existência de vaga à época e após a consolidação dos efeitos da liminar deferida.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)
Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23957631):

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se acertada ou não a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, concedendo a segurança para determinar a participação do impetrante no Curso de Formação de Sargentos (CFS/2009), sem prejuízo de vencimentos e sem tratamento diferenciado para com os demais participante.
Pois bem.
A Lei Estadual 6.669/2004, em seu art. 5º estabelece os requisitos necessários para que os policiais militares e bombeiros militares graduados na patente de cabo possam se matricular no Curso de Formação de Sargentos. In Verbis:
Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:
I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;
II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;
III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;
IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;
V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);
VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;
VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)
VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;
XI - não seja considerado desertor;
XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;
XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;
XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)
§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.
§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.
Outrossim, conforme Decreto Estadual nº 2.115/2006 foi regulamentada a oferta de vagas para a garantia de matrícula nos Cursos de Formação de Sargentos. Vejamos:
Art. 11. A matrícula no Curso de Formação de Sargentos PM/BM sujeitar-se-á ao número de vagas apuradas pela Comissão de Promoção de Praças para cada Qualificação Policial-Militar Particular (QPMP).
Art. 12. As vagas destinadas ao Curso de Formação de Sargentos PM/BM previsto neste Decreto, limitar-se-á a 50% (cinquenta por cento) do efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM, estabelecido na Lei Complementar nº 53, de 9 de fevereiro de 2006.
Parágrafo único. Os outros 50% (cinquenta por cento) das vagas correspondentes ao efetivo fixado para a graduação de 3º Sargento PM/BM serão destinadas ao preenchimento por meio do processo seletivo estabelecido na Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985, regulamentada pelo Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986.
Art. 13. Para fins de elaboração da listagem prevista no art. 17 deste Decreto, será observado o critério de antiguidade, definido pelo tempo de efetivo serviço na graduação de Cabo na respectiva Corporação.
Art. 14. O Curso de Formação de Sargentos PM/BM, previsto neste Decreto, ocorrerá após autorização do Comandante-Geral, com fins a atender as necessidades de cada Corporação e garantir o acesso gradual e sucessivo na hierarquia PM/BM. (grifo nosso)
No caso concreto, ao compulsar os autos, verifica-se que o Apelado preenchia todos os requisitos necessários para concluir inscrição no curso, em especial contar com tempo já bastante superior aos 15 anos exigidos de efetivo exercício na Polícia Militar do Estado do Pará, bem como mais de cinco anos na graduação de cabo, além de declaração do Comando de Policiamento Regional de que se encontrava no comportamento “ÓTIMO”.
Ainda que se possa considerar que o Impetrante, ora Apelado, não demonstrou cabalmente a inexistência de candidatos mais antigos em número suficiente para que ele não figurasse no número de vagas ofertadas, tampouco o Estado do Pará comprovou que o Apelado não alcançou as vagas oferecidas, nem refutou a alegação de que candidatos menos antigos que o Apelado foram normalmente inscritos no Curso de Formação.
Nesse aspecto, é preciso destacar que tais provas teriam sido de difícil produção pelo Apelado, mas de fácil comprovação pelo Apelante, que não o fez.
Ademais, constata-se que a medida liminar foi deferida em abril de 2010, a sentença que a confirmou foi proferida em junho de 2013. Desde então, o Apelado concluiu com aproveitamento o Curso de Formação de Sargentos e, consequentemente, galgou a patente de 3º Sargento.
Diante disso, verifico que que houve solidificação de situações fáticas em razão do decurso de tempo, de maneira que reverter esse quadro, implicaria em danos desnecessários ao Apelado.
No direito, fato consumado compreende situação material sedimentada, consolidada juridicamente pelo decurso do tempo, pela incidência legal ou por amparo em decisão judicial. Desconstituí-lo implicaria circunstancialmente na fragilização de valores protegidos pelo Estado de Direito, tais como a segurança jurídica, a estabilidade das relações sociais e, por conseguinte, o bem comum.
No caso em apreço, o retorno ao status a quo se mostra contrário ao senso de justiça, até mesmo porque o impetrado já concluiu com aproveitamento o referido Curso de Formação de Sargentos.
Assim, nesses casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, a jurisprudência pátria tem-se firmado no sentido de aplicar a teoria do fato consumado.
Nesse sentido:
REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR - ENSINO MÉDIO INCOMPLETO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO -POSSIBILIDADE - PARECER MINISTERIAL PELA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS - SENTENÇA MANTIDA. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, em casos excepcionais, em que a restauração da legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido, é admissível a aplicação da teoria do fato consumado. ( AgInt no REsp nº 1.338.886/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/04/2018) 2. Na espécie, o estudante era concluinte do último ano do ensino médio, que tinha previsão de término para 19/04/2018, momento em que pretendeu a matrícula e fora negada pela ausência da conclusão dos créditos do ensino médio. 3. Contudo, o estudante teve deferida ao seu favor liminar em 26/07/2018, permitindo-lhe a matrícula e início do curso. Desde então, já se passaram quase 02 (dois) anos, de modo que não se afigura razoável a desconstituição da situação consolidada. 4. Reexame necessário improvido, sentença mantida.
(TJ-BA - REEX: 05014566520188050103, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2020)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. CONCLUSÃO DO CURSO COM APROVEITAMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA, DO STJ E TJCE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Sobre a matéria cumpre dizer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao enunciar que a denominada "teoria do fato consumado" não deve ser aplicada em casos amparados por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar, portanto, em situação consolidada pelo decurso do tempo. Ocorre que o próprio STJ, dadas as particularidades do caso concreto, tem reconhecido exceções à regra da inaplicabilidade da teoria do fato consumado. 2. Nos casos explanados, o STJ reconheceu que, por determinadas vezes, é possível a aplicação da teoria do fato consumado, desde que as peculiaridades do caso concreto justifiquem, realizando-se um sopesamento entre os princípios da legalidade e da segurança jurídica. 3. Todavia, esta Corte de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ e STF, entende que, dadas as particularidades do caso concreto, afirma ser aplicável a teoria do fato consumado a situações excepcionais consolidadas via liminar, reconhecendo exceções à regra, no sentido de que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por meio de liminar deferida, como ocorrido no presente caso. A Corte de origem reconheceu que, uma vez que o autor concluiu de forma exitosa o curso de formação no qual se encontrava matriculado, não é possível negar a solidificação dessa situação fática, sendo inviável a devolução da parte ao status quo ante. Esta inclusive tem sido, mutatis mutandis, a jurisprudência do STJ nos casos em que a parte ingressa em cursos por meio de decisão liminar e antes do trânsito em julgado sobrevém a sua conclusão. (Relator (a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 15ª Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 20/04/2020; Data de registro: 20/04/2020). 4. Situação já estabilizada pelo decurso do tempo, de forma que a reversão do entendimento adotado na decisão embargada redundaria em violação aos postulados da segurança jurídica, da estabilidade das relações sociais, bem como em prejuízo a interesses sociais já consolidados. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conceder a segurança requestada, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 01 de dezembro de 2022.
(TJ-CE - MSCIV: 01020233620108060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 01/12/2022)
PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. LIMINAR. DECURSO DO TEMPO. SUBSEQUENTE APROVAÇÃO NO CURSO E PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a partir do princípio da segurança jurídica, intrinsecamente relacionado à noção de Estado Democrático de Direito, impõe-se ao poder público, incluindo o Poder Judiciário, comportamento dotado de previsibilidade e coerência, prestigiando-se a boa-fé e protegendo-se a confiança das pessoas nas instituições (AgRg no REsp 1256973/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 26/11/2013). De acordo com a Teoria do Fato Consumado - derivada do princípio da proteção da confiança - as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. (REsp 709934/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ 29/06/2007). O fato de determinada expectativa ter origem em decisão judicial, ainda que de caráter precário, é reconhecidamente relevante, dada a confiança empenhada pela sociedade nos provimentos judiciais. No caso, os Impetrantes participaram do curso, lograram aprovação e, por conseguinte, foram promovidos. Esta realidade, em virtude do decurso do tempo e da inequívoca legitimidade da expectativa gerada pelas decisões judiciais que a impulsionaram, não mais pode ser contornada. A convalidação se impõe não somente em função dos investimentos, de ordem econômica e técnica, feitos pelo Estado no aperfeiçoamento de todos os sujeitos submetidos e aprovados no Curso de Formação in casu. A aprovação dos Impetrantes em todas as fases subsequentes ao exame de ingresso é fator inolvidável, que traduz inconteste capacidade e aptidão para exercer as funções reservada ao posto ao qual foi alçado.
(TJ-AM - Remessa Necessária Cível: 06456703120178040001 AM 0645670-31.2017.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 08/05/2002, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 03/06/2020)
Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS-CFS/2009. LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA. FATO OCORRIDO EM 2009. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA. ART. 6º, § 1º, DA LICC ATUAL LINDB. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DE FORMA EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A Lei Complementar Estadual nº ...Ver ementa completa53/2006, em seu art. 43, § 2º, prevê que o efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos), sendo essa a regra aplicada ao caso, uma vez que o processo seletivo foi aberto sob a sua vigência. 2. Todavia, é autorizada à Administração a promoção progressiva, mediante a autorização do Chefe do Poder Executivo Estadual e de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do Estado, como se depreende do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 53/2006 3. No caso sob análise, os impetrantes, através de ordem judicial, participaram de todo o curso de formação, o que implica a incorporação do saber obtido, tratando-se de excepcionalíssima consolidação fático-jurídica do caso concreto, situação que não se poderá desconstituir, porque foi efetivamente incorporada pela parte apelada. 4. Resta evidente, que será impossível devolver a parte ao status quo ante, em razão de ter concluído o Curso de Formação de Sargentos, “cuja restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo” ( AgInt no AREsp 924.926/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 29/11/2016). 5. Mesmo tendo o candidato à graduação ingressado no CFS/2009 e o concluído satisfatoriamente, ainda assim pertence à Administração Pública, em nome da conveniência e oportunidade, observar as regras orçamentárias, para promover os apelados à graduação de sargento, como resta claro da redação do art. 48 da Lei Complementar nº 53/2006. 6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.
(TJ-PA 00317155420098140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/06/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 02/07/2020)
Cumpre destacar que eventual modificação na situação funcional do Apelado pode produzir prejuízo ao próprio Estado do Pará, uma vez que recursos públicos já foram investidos para capacitação e promoção do militar, de modo que já está qualificado a exercer atribuições da patente de Sargento.
Desse modo, não vislumbro ser razoável, a esta altura, desconstituir a situação do Apelado.
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação e, em reexame necessário, mantendo a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.
Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento de que o agravado preenchia, à época, todos os requisitos legais para o ingresso no Curso de Formação de Sargentos – CFS/2009, e considerando que, por força de decisão judicial liminar posteriormente confirmada por sentença, concluiu o referido curso com aproveitamento, sendo promovido à graduação de 3º Sargento, impõe-se, por razões de segurança jurídica, estabilidade das relações funcionais e proteção da confiança legítima, a manutenção da situação fático-jurídica consolidada pelo decurso do tempo.

A aplicação da teoria do fato consumado revela-se, no caso concreto, medida excepcionalmente adequada e amparada por firme jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente quando a reversão da medida implicaria desproporcional prejuízo não apenas ao militar promovido, mas também à própria Administração, que investiu recursos públicos na formação e qualificação do servidor para o exercício das funções inerentes à nova patente.

Assim, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou ofensa a direito subjetivo da Administração Pública, não se mostra razoável o retorno ao status quo ante, sobretudo porque o Apelante deixou de comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito do Apelado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/04/2025